Tribunal: TJSP
Processo: 1007297-77.2019.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - OBESIDADE MÓRBIDA – Autora que se submeteu a cirurgia bariátrica - Perda significativa de peso – Necessidade de se submeter a cirurgias reparadoras – Negativa de cobertura, sob o argumento de inexistência de previsão contratual, dado o caráter estético do procedimento – Improcedência - Intervenção de caráter reparador e de continuidade ao tratamento contra a obesidade

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - OBESIDADE MÓRBIDA – Autora que se submeteu a cirurgia bariátrica - Perda significativa de peso – Necessidade de se submeter a cirurgias reparadoras – Negativa de cobertura, sob o argumento de inexistência de previsão contratual, dado o caráter estético do procedimento – Improcedência - Intervenção de caráter reparador e de continuidade ao tratamento contra a obesidade mórbida – Reconhecimento da abusividade da cláusula contratual - Danos morais não caracterizados - Dissabores pelos quais passou a autora não atingem estatura suficiente para merecerem compensação por danos morais - Sentença reformada em parte - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000157145
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007297-77.2019.8.26.0292, da Comarca de Jacareí, em que é apelante VANESSA
CLOTILDE DA SILVA, é apelado OPERADORA UNICENTRAL DE PLANOS
DE SAÚDE S/C LTDA..
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente), FERNANDA GOMES CAMACHO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
MOREIRA VIEGAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007297-77.2019.8.26.0292
2
Apelação no:
1007297-77.2019.8.26.0292
Comarca:
Jacareí
Apelante:
VANESSA CLOTILDE DA SILVA
Apelada:
OPERADORA UNICENTRAL DE PLANOS DE
SAÚDE S/C LTDA.
PLANO DE SAÚDE - OBESIDADE MÓRBIDA Autora
que se submeteu a cirurgia bariátrica - Perda significativa de
peso Necessidade de se submeter a cirurgias reparadoras
Negativa de cobertura, sob o argumento de inexistência de
previsão contratual, dado o caráter estético do procedimento
Improcedência - Intervenção de caráter reparador e de
continuidade ao tratamento contra a obesidade mórbida
Reconhecimento da abusividade da cláusula contratual -
Danos morais não caracterizados - Dissabores pelos quais
passou a autora não atingem estatura suficiente para
merecerem compensação por danos morais - Sentença
reformada em parte - Recurso parcialmente provido.
VOTO No 28138
Apelação interposta em face da r. sentença de
fls. 150/153, relatório adotado, que, em ação de obrigação de fazer e
reparação de danos, julgou improcedente o pedido. Em razão da
sucumbência, arcará a autora com as custas e despesas processuais, bem
como honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

Apela a autora (fls. 156/167). Alega, em breve
síntese, que possui consideráveis sobras de pele decorrentes da bariátrica
e sofre inúmeros transtornos físicos e psicológicos por conta disso. Aduz
que o procedimento cirúrgico seria reparador e não meramente estético,
tendo o laudo psicológico confirmado os referidos transtornos. Pugna ainda,
pela indenização por danos morais decorrentes da recusa indevida.
Recurso processado, recolhido o preparo.
Contrarrazões a fls. 173/182.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007297-77.2019.8.26.0292
3
É o relatório.
A relação jurídica existente entre as partes é
regida por verdadeiro contrato de adesão, sobre o qual incidem as normas
cogentes da Lei 8.078/90, que, mitigando o princípio da autonomia da
vontade, busca evitar o desequilíbrio contratual originado, sobretudo, pela
necessidade de o consumidor celebrar determinados contratos, certamente
presente no caso em tela.
Nesse sentido, aplica-se ao caso o Código de
Defesa do Consumidor, especialmente em seu artigo 51, IV, e § 1o, que
estabelece serem nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que
estabeleçam obrigações iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em
desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a
equidade, presumindo-se exagerada a vantagem que restringem direitos ou
garantias fundamentais, inerentes à natureza do contrato, de tal modo a
ameaçar o seu objeto ou o equilíbrio contratual. Deste modo, impõe-se o
reconhecimento da nulidade da cláusula contratual invocada pela apelante.

No caso em comento, a apelada era portadora
de obesidade mórbida e se submeteu a uma cirurgia bariátrica,
necessitando realizar cirurgias reparadoras, conforme indicado em relatório
médico (fls. 23) e corroborado pelo laudo psicológico (fls. 24/26).
Neste
diapasão,
o
procedimento
cirúrgico
configurou-se providência necessária para continuidade do tratamento da
patologia que acometeu a apelante, conforme indicação médica.
Em casos como o dos autos, resta patente que a
legislação consumerista visa impedir que o prestador de serviços ou
segurador da área de saúde estabeleça em contratos de adesão cláusulas
excludentes de obrigações inerentes ao seu dever de realizar o próprio fim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007297-77.2019.8.26.0292
4
do contrato, qual seja, garantir ao consumidor, no momento em que sua
saúde está comprometida, a cobertura das despesas com o tratamento
médico mais adequado, aí incluídas intervenções cirúrgicas, exames
diagnósticos e materiais necessários à solução da moléstia.
Sobre o assunto, esta Câmara já decidiu que:
“AÇÃO
COMINATÓRIA.
Sentença
de
procedência. Ação proposta com o fito de
compelir a ré a arcar com os custos das
despesas de cirurgia plástica pós gastroplastia
em decorrência de obesidade mórbida. Recurso
da ré sustentando que a cirurgia plástica só seria
reembolsada se fosse reparadora, a exclusão é
lícita e o dever é do Estado. Recurso do autor
pugnando
pela
majoração
dos
honorários
advocatícios. Em virtude do emagrecimento o
autor apresenta “abdome em avental” causando-
lhe prejuízos às funções vitais, mudança de
postura
e
eixo
gravitacional.
Cirurgia
complementar àquela coberta pelo plano de
saúde. A cirurgia plástica pós gastroplastia e
dermolipectomia abdominal pós gastroplastia é
cirurgia plástica reparadora e não estética.
Cirúrgica
considerada
necessária
segundo
avaliação médica como forma de se evitar
prejuízo
funcional.
Sentença
que
julgou
procedente a ação, devidamente fundamentada.
Motivação
da
sentença
adotada
como
fundamentação do julgamento em segundo grau.
Adoção do art. 252 do RITJ. Precedentes desta
Corte.
Recursos
improvidos.
(Apelação
no
994.09.351392-0, Relator James Sianto, j. em
14.09.2011)”.
Dessa forma, o procedimento indicado para o
caso da autora não é estético, mas visa dar continuidade ao tratamento da
obesidade mórbida, o que evidencia o caráter abusivo da negativa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007297-77.2019.8.26.0292
5
cobertura da cirurgia indicada à apelante, devendo ser desconsiderada, sob
pena de se impor ao consumidor, no momento em que sua saúde está
comprometida, desvantagem exagerada, ou seja, incompatível com a boa-
fé ou a equidade.
De outra parte, não há danos morais indenizáveis.
O comportamento da seguradora não se mostrou
especialmente gravoso e nem gerou à autora maiores dissabores, a não ser
a espera para realização da intervenção cirúrgica. O simples fato de ter
ajuizado demanda, por si só, não ocasiona dano moral em patamar
indenizável.
Deve ficar demonstrado, em razão da própria
situação concreta, que o descumprimento de determinada prestação, por sua
natureza, foi capaz de gerar intenso sofrimento à vítima (dano moral
subjetivo), ou de ofender direito de personalidade (dano moral objetivo).
Note-se que não se exige a prova do sofrimento
em si, de caráter nitidamente subjetivo, mas sim da gravidade da ofensa e de
sua repercussão sobre a vítima, que gere a presunção hominis ou factis de
lesão extrapatrimonial (Sérgio Cavalieri, Programa de Responsabilidade Civil,
Malheiros, p. 80).
É claro que todo e qualquer inadimplemento
contratual gera aos credores decepção e aborrecimento, pela quebra das
expectativas da perfeição do serviço colocado no mercado de consumo.
Salvo, porém, situações excepcionais e bem demarcadas, não é a simples
frustração decorrente do inadimplemento que se indeniza, mas sim a ofensa
a direitos da personalidade, ou sofrimento intenso e profundo, a ser
demonstrado caso a caso (Maria Celina Bodin de Moraes, Danos à Pessoa
Humana, Renovar, p. 64; REsp 202.564, Rel. Min Sálvio de Figueiredo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007297-77.2019.8.26.0292
6
Teixeira).
Em termos diversos, entende-se que o atentado
ao bem-estar psicofísico do indivíduo deve apresentar uma certa magnitude
para ser reconhecido como dano moral. Não basta um mal-estar trivial, de
escassa importância, próprio do risco cotidiano da convivência em sociedade,
para a sua configuração. Isso quer dizer que há um “piso” de incômodos a
partir dos quais o prejuízo afigura juridicamente relevante e dá margem a
indenização (cfr. Gabriel Stiglitz e Carlos Echevesti, Responsabilidad Civil, p.
243).
Lembre-se que no caso presente não houve lesão
a interesses objetivos, com ofensa a direitos da personalidade. Teriam
ocorrido apenas danos morais subjetivos, que causam aborrecimento ou
dissabores intransferíveis. No caso de danos subjetivos, de simples emoções
negativas, o entendimento dos tribunais é no sentido de que se faz
necessário que o constrangimento, a tristeza, a humilhação, sejam intensos a
ponto de poderem facilmente distinguir-se dos aborrecimentos e dissabores
do dia-a-dia, situações comuns a que todos se sujeitas, aspectos normais da
vida cotidiana (Maria Celina Bodin de Moraes, Danos à Pessoa Humana,
Renovar, p. 157/158).
Em resumo, os dissabores pelos quais passou a
autora não atingem estatura suficiente para merecerem compensação por
danos morais.
Este é o entendimento da jurisprudência deste E.
Tribunal:
“SEGURO SAÚDE
Obesidade mórbida

Negativa de cobertura Descabimento Questão
que se submete aos ditames do Código de Defesa
do Consumidor Observância dos princípios da
boa-fé objetiva e equilíbrio contratual Cláusula

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007297-77.2019.8.26.0292
7
excludente que não tem o alcance que lhe
emprestou a empresa ré Indenização da cirurgia
que não se submete à tabela de reembolso da
seguradora Paciente que se valeu de médicos e
hospitais da rede credenciada.
DANO MORAL Não cabimento - Atentado ao
bem-estar psicofísico do indivíduo deve apresentar
uma certa magnitude para ser reconhecido como
dano moral Não ocorrência Ausência de lesão
a interesses objetivos, com ofensa a direitos da
personalidade - Dissabores pelos quais passou a
autora não atingem estatura suficiente para
merecerem compensação por danos morais.
RECURSOS
NÃO
PROVIDOS.”
(Ap.
408.979.4/6-00, rel. Des. Francisco Loureiro,
julgado em 24/05/07)
Assim, merece a sentença parcial reforma, para
julgar o pedido procedente em relação à obrigação de custeio das cirurgias
reparadoras indicadas pelo médico da autora, nos termos solicitados.
Em vista da sucumbência reciproca, cada parte
arcará com as custas e despesas desembolsadas, bem como honorários
advocatícios de 10% do valor da causa ao advogado da parte adversa.
Diante do exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso, nos termos expostos.
JOÃO FRANCISCO MOREIRA VIEGAS
Relator